Tribunal: CARF
Processo: 19515.720182/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720182/2020-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1302-001.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
NAVI CARNES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

MESMOS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
No presente caso, estamos diante de Recurso de Ofício (fls. 16.559) e de
Recursos Voluntários. Os segundos foram apresentados conforme relação abaixo:
RELAÇÃO DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS
NOME
CPF/CNPJ
CONDIÇÃO
FLS.
JOSÉ CLARINDO CAPUCI
169.422.999-87
Responsável solidário
16.832-16.853
NAVI CARNES – IND. E COM.LTDA
02.982.267/0001-57
Sujeito passivo
16.872-16.812
NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA.
18.626.084/0001-39
Responsável solidário
16.956-16.994
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720182/2020-19
Fl. 18372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

CLARI
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO
SOCIETÁRIA
LTDA
12.759.722/0001-03
Responsável solidário
16.997-17.028

a) Da origem da autuação fiscal
Na origem, os Autos de Infração (fls. 3 a 118) constituíram crédito tributário da
seguinte forma:

Da leitura do TVF, a Fiscalização apurou as seguintes infrações:
 omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários;
 despesas não comprovadas;
 pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Segundo o Acórdão Recorrido, os fatos subjacentes dizem respeito ao seguinte
contexto:
Em tópico intitulado “Venda com Finalidade de Exportação sem Contrapartida”, relata
ter constatado, no período entre 01.01.2016 até 30.06.2020, grande circulação de
mercadorias do ramo frigorífico (carnes) entre as empresas, destacando-se a
"REMESSA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO", com quase R$ 50 milhões, seguida das operações de VENDAS,
com cerca de R$ 20 milhões.
Acrescenta que em sua resposta a fiscalizada apresentou apenas algumas
transferências, menos de dez de um total de mais de 900 transações de compra e
venda para a NATURAFRIG com finalidade de exportação, somente para os
anos de 2016 e 2017 e que, da contabilidade, depreende-se que os pagamentos se
deram pela conta caixa.
(...)
Destaca, além da intensa circulação de mercadorias entre NAVI e NATURAFRIG entre
2016 e 2020, o fato de que alguns dos principais clientes de ambas são comuns, assim
como os principais fornecedores.
(...)
Conta que, comparando-se os relatórios anuais obtidos pelos sistemas da RFB, que a
receita bruta e a massa salarial da empresa NAVI CARNES vão diminuindo à medida que
Fl. 18373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

as da NATURAFRIG vão aumentando, notadamente a partir de 2014. Acrescenta ter
constando em consulta ao CNIS que, a partir de 06/2016, a NAVI CARNES passou a
dispensar seus empregados, que foram sendo admitidos, logo em seguida, pela empresa
Naturafrig Alimentos Ltda., e que, segundo informações das GFIP, 450 funcionários
deixaram a NAVI e foram trabalhar na NATURAFRIG.
Evidencia a redução da receita bruta da NAVI a partir de 2015, com grande decréscimo
em meados de 2017, época da transferência da sua operação de abate para a
NATURAFRIG, da ordem de 90%, enquanto a NATURAFRIG apresentou uma evolução
significativa nas suas emissões de notas fiscais, maior em 2017.
(...)
Frisa que a auditoria se iniciou na empresa CLARI, por suspeitas de movimentação
financeira incompatível, mas que se constatou ser tal empresa apenas “um mero No. de
CNPJ, um cadastro e uma conta bancária que eram usados em benefício exclusivo de
outra empresa, a Navi Carnes”.
(...)
Destaca a informação prestada pela CLARI de que, coordenada pelo seu sócio JOSÉ
CLARINDO CAPUCI, realizou as suas atividades nas dependências da coligada NAVI
CARNES e com a utilização de sua estrutura e de seu pessoal, sob a justificativa de adotar
a sistemática do “cash pooling”, com ingressos em sua conta bancária correspondentes ao
faturamento da coligada NAVI CARNES, os quais, segundo a CLARI, foram
contabilizados na escrituração da NAVI CARNES.
(...)
Registra que cheques emitidos pela CLARI em benefício de pessoas físicas se referem,
em sua esmagadora maioria, a pagamentos efetuados a produtores rurais que fornecem
gado para a autuada e que estão listados como fornecedores em seu plano de contas (...).
(...)
Relata que os valores transferidos a MSSP Transportes Ltda. e Lovitha Transportes, a
partir da conta bancária da CLARI no Bradesco, não foram comprovados, caracterizando
pagamentos sem causa. Ressalta que FABRIZZIO CAPUCI, parente de JOSÉ
CLARINDO, é sócio majoritário da MSSP Transportes e não declarou qualquer
rendimento recebido de tal pessoa jurídica.
(...)
Conta que, intimada a explicar a origem de depósitos em conta bancária da CLARI com
histórico “DEPÓS ENTRE AGS DINHEIRO” e como origem/destino “O PRÓPRIO
FAVORECIDO”, conforme planilha anexada ao Termo de Intimação, a fiscalizada
apresentou planilhas em Excel sem força probatória. Conclui então que “a conta da Clari
foi usada para ingressar recursos em espécie da Navi, não escrituradas na sua escrita fiscal
(omissão de receitas)”.
Reforça que, embora tenha sido intimada, a empresa deixou de apresentar “escrituração
auxiliar (Livro-Diário e Razão Auxiliares)”, o que inviabilizou a conciliação precisa das
operações lançadas nos extratos bancários da CLARI com os respectivos lançamentos
contábeis na NAVI, principalmente dos valores creditados como "depósito em dinheiro,
próprio favorecido".
(...)
Fl. 18374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

Em tópico “Dos Pagamentos Sem Causa (IRRF)”, diz que NAVI e CLARI não
justificaram as causas ou os beneficiários de “pagamentos via TED/DOC da Clari” e de
“pagamentos via cheque da Clari”.

b) Do Acórdão Recorrido
As insurgências foram apresentadas em face do Acórdão 106-010.049 - 4a
TURMA DA DRJ06 (fls. 16.556-16.594), proferido em 24 de fevereiro de 2021, em que julgou
parcialmente procedente as Impugnações para:

O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA.
No caso de inexistência de pagamento a ser homologado, a contagem do prazo
decadencial deve observar o disposto no artigo 173, I, do CTN, afastando-se a regra
prevista no § 4o do artigo 150 do mesmo diploma legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 18375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de
lei, resta caracterizada a sua responsabilidade solidária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado no caso de evidenciadas a sonegação
fiscal, a fraude e o conluio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação
da base de cálculo do imposto devido.
DESPESAS
COMPUTADOS
NA
DETERMINAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
COMPROVAÇÃO.
Os fatos registrados na escrituração contábil do contribuinte devem estar amparados em
documentos hábeis.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
As subvenções recebidas do Poder Público somente poderão deixar de ser computadas
na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL se observados os
requisitos e condições impostos pela legislação de regência, em especial que sua
concessão tenha visado à implantação ou à expansão do empreendimento econômico.
TRIBUTOS REFLEXOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Tratando-se de omissão de receitas, não se pode ter certeza da natureza das operações
omitidas, pelo que não há como se aplicar nenhum regramento de tributação específica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas sem causa ou a
beneficiário não identificado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE.
Fl. 18376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

Constituem causas de nulidade no processo administrativo tributário tão somente a
incompetência do agente responsável pela expedição de atos e termos ou a proferição de
despachos e de decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. MPF –
IRREGULARIDADES NA EMISSÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo, pelo
que eventual irregularidade em sua emissão não acarreta nulidade de lançamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.

c) Dos Recursos Voluntários
Sinteticamente, os pontos comuns que foram arguidos pelas Recorrentes em
Recurso Voluntário são:
 Ausência de responsabilidade tributária;
 Nulidade do procedimento fiscal;
 Improcedência da glosa de despesas;
 Existência de decadência;
 Que não houve omissão de receitas;
 Em relação ao PIS/COFINS, havia alíquota zero;
 Não houve pagamentos sem causa;
 Improcedência da multa de ofício qualificada;
 Deve ser excluída da autuação a subvenção para investimento;
 Inexiste grupo econômico, nem de fato, ou sequer sucessão;
As discussões propostas nas insurgências recursais são idênticas àquelas trazidas
em sede de Impugnações, com distinção em relação à prova dos autos. Em sede de Recurso
Voluntário, e para dialogar com os fundamentos do Acórdão Recorrido, o sujeito passivo, a
Navi, requereu a juntada de Laudo Técnico-Pericial (fls. 17.071-17.110) que, em tese, está
baseado nos mesmos fatos e elementos de prova trazidos à Autoridade Fiscal e por ela utilizados,
analisa a apuração do crédito tributário e o lançamento fiscal originários.
Os presentes autos foram distribuídos a esta Relatora, a qual indicou regularmente
o processo para pauta de julgamento.
É o Relatório.

Fl. 18377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Dos Recursos Voluntários
As recorrentes aduzem questões preliminares ao mérito deste processo. Contudo,
antes de apreciá-las, verifico que há uma questão relevante a ser dirimida mediante conversão do
processo em diligência.
Preliminarmente: da admissibilidade da juntada de prova em sede recursal
Entendo que deve ser submetida à deliberação desta Turma a possibilidade de
juntada de novos documentos em sede recurso antes da análise da proposta de conversão em
diligência deste caso, pois trata-se de questão prejudicial.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, a parte juntou laudo (fls. 17.120 e ss.)
elaborado por empresa de auditoria visando analisar os mesmos documentos analisados pela
Fiscalização. O objetivo da Recorrente é, justamente, utilizar o laudo para contrapor
tecnicamente as acusações fiscais. Assim, diante do contexto probatório deste caso, tenho que
tal laudo devem ser conhecido por esta Turma.
Isso porque, quando da primeira instância, a Recorrente Navi já havia juntado
provas e planilhas visando contrapor os fundamentos da acusação fiscal. Inclusive, tal planilha
foi objeto de análise pelo Acórdão Recorrido, que assim decidiu (fls. 26 do pdf):

Assim, entendo que a Recorrente tentou demonstrar que os fatos alegados eram
verídicos, ainda que a prova deduzida não tenha sido suficiente para comprovar o seu direito.
Fl. 18378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

Aqui o que importa, ao ver desta Conselheira, é a postura adotada pela Recorrente, no intuito de
de se desincumbir do seu ônus probandi.
Nesse sentido, considerando que o Acórdão Recorrido entendeu que não era
possível estabelecer uma correlação da planilha juntada em impugnação com o livro de registro
de saída e demais elementos dos autos, entendo que está caracterizada a hipótese fática que
atrai a incidência da alínea “c”, do §4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que trata da
apresentação da prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
É possível perceber que, para tentar comprovar mais uma vez o seu direito, a
contribuinte traz aos autos os elementos de prova ainda mais robusto para contrapor o Acórdão
Recorrido. É verdade que tal laudo poderia ter sido juntado quando da Impugnação, mas, em
observância aos princípios do formalismo moderado e da verdade material, entendo que estes
dois valores devem preponderar na via do processo administrativo – ainda mais quando o mérito
do caso perpassa pela análise de provas.
Assim, voto por conhecer dos documentos juntados na esfera recursal pela
Recorrente.
Da conversão do julgamento em diligência
Justamente em razão da admissão do laudo juntado em sede recursal é que, na
avaliação desta Relatora, é imprescindível a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem possa se manifestar sobre a metodologia e as conclusões do referido laudo.
Justifico a necessidade e pertinência desta diligência.
Segundo a acusação fiscal, há três principais infrações neste caso: (i) omissão de
receitas caracterizada pela falta de contabilização de depósitos bancários; (ii) despesas não
comprovadas; e, (iii) pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Tais infrações são
combatidas pela Recorrente, ao argumento de que houve equívocos, por exemplo, na apuração
da lavratura dos autos de infração.
Segundo a Recorrente, parte da autuação estaria lastreada por documentos
constantes dos autos e que teriam sido desconsiderados pela RFB. Em relação à omissão de
receitas e aos pagamentos sem causa, o laudo realiza a correlação dos depósitos e notas fiscais.
Neste sentido, a Recorrente traz as considerações do laudo, as quais soam fulcrais em relação às
infrações:
Em tal planilha, verificamos que do total dos 1.885 depósitos, em sua grande maioria
sendo indicado na coluna “J” o documento fiscal de venda de carne a que o deposito
Fl. 18379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

estaria vinculado, persistiram sem identificação de nota fiscal de venda vinculada a
quantia de 257 (duzentos e cinquenta e sete) depósitos (...).
Quanto a todo restante, ou seja, aos 1.628 depósitos remanescentes, que totalizam R$
8.231.161,71 (oito milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e sessenta e um reais e
setenta centavos), estes estão devidamente vinculados e conciliados a notas fiscais de
venda de carne emitidas pela Navi Carnes (conforme indicado no ANEXO I)

Contudo, não há como avaliar de forma técnica a qualidade deste laudo, sem
oportunizar que a Unidade de Origem o analise e se manifeste sobre ele.
Dessa forma entendo que o processo deve ser devolvido à Unidade de Origem
para que sejam devidamente respondidos os seguintes quesitos:
1. Visando dar subsídios para a decisão que este colegiado irá tomar a
respeito da ocorrência ou não de decadência, informe a Unidade se, no 1o e
2o trimestres de 2015, houve a retenção na fonte de imposto sobre a renda
tendo como beneficiário o sujeito passivo e/ou os responsáveis solidários,
discriminando-os, a título de amostragem (caso tenha ocorrido). Confirme
de acordo com a prova dos autos.
1.1. Informar também se, no 1o e 2o trimestres de 2015, houve o
pagamento de IRPJ/CSLL, PIS/COFINS em relação ao sujeito passivo
e/ou os responsáveis solidários.
2. Analisar o laudo pericial juntado a partir da fls. 17.120 e ss. para:
2.1. Indicar se as correlações ali realizadas são diferentes da planilha que
já havia sido juntada pela Recorrente em sede de Impugnação. Se
positivo, indicar quais informações o laudo pericial atesta de forma
fidedigna.
2.2. Se o laudo utiliza elementos probatórios que estão nos autos, inclusive
com a indicação das páginas;
2.3. Se são procedentes as correlações realizadas nos anexos do laudo, e se
é possível inferir:
2.3.1. O laudo demonstra que houve a contabilização das receitas
omitidas? Se positivo, qual seria o montante correto na
avaliação da Unidade?
2.3.2. O laudo demonstra que as despesas não comprovadas estão
devidamente comprovadas por meio da correlação? Se
positivo, qual seria o montante correto na avaliação da
Unidade?
2.3.3. Os pagamentos sem causa/beneficiário não indicado estão
devidamente comprovados pela correlação?
Fl. 18380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

2.4. Em relação ao trecho do laudo abaixo colacionado, está correta ou há
inconsistências que podem ser apontadas pela Unidade de Origem?
“Em análise a planilha apensada à impugnação realizada pela empresa, constante
na Fl. 15.935 dos autos do processo (anexada a esse laudo, ANEXO I),
identificamos que sua composição contempla exatamente todos os depósitos
bancários considerados pela fiscalização como receitas omitidas, ou seja, tem
como total o somatório de R$ 9.256.502,36 (Nove milhões, duzentos e cinquenta
e seis mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos). Esse montante está
dividido em 1.885 (mil oitocentos e oitenta e cinco) depósitos em dinheiro com o
histórico “DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO” cuja origem/destino tem como
informação “O PRÓPRIO FAVORECIDO”.
Em tal planilha, verificamos que do total dos 1.885 depósitos, em sua grande
maioria sendo indicado na coluna “J” o documento fiscal de venda de carne a
que o deposito estaria vinculado, persistiram sem identificação de nota fiscal de
venda vinculada a quantia de 257 (duzentos e cinquenta e sete) depósitos, os
quais, representam em valores a quantia de R$ 1.025.340,65 (um milhão, vinte e
cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). Esse valor e
esses depósitos não foram devidamente conciliados e permanecem sem
comprovação de vínculo e comprovação de contabilização como receita, o que
segundo os termos da autuação, devem permanecer como receitas omitidas, por
presunção, tendo em vista a falta de comprovação de contabilização dos referidos
depósitos.
Quanto a todo restante, ou seja, aos 1.628 depósitos remanescentes, que
totalizam R$ 8.231.161,71 (oito milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e
sessenta e um reais e setenta centavos), estes estão devidamente vinculados e
conciliados a notas fiscais de venda de carne emitidas pela Navi Carnes
(conforme indicado no ANEXO I).
(..)No ANEXO II deste Laudo, trazemos a comprovação, certificação e indicação
de que todas as notas fiscais, referente aos 1.628 depósitos recebidos, foram
devidamente
contabilizadas
como
Receitas
na
conta
contábil
“4.1.01.001.001.2606– VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO”, tendo a
identificação do respectivo número do lançamento contábil no Livro Diário
presente nas ECDs – Escrituração Contábil Digital e paralelamente, também,
todas as indicações do número do lançamento no livro Diário do recebimento de
tais vendas a prazo em contra partida a conta caixa (CLARI).
Portanto, resta comprovado que do total atribuído pela fiscalização como receitas
omitidas por depósitos bancários não contabilizados, o montante de R$
8.231.161,71 está devidamente contabilizado e deve ser excluído da base de
cálculo do auto de infração, conforme comprovado no ANEXO II desse Laudo
Pericial, restando apenas o montante de R$ 1.025.340,65 como não identificado
na contabilidade da Navi Carnes e por conseguinte não estando devidamente
vinculado à notas fiscais de venda, devendo esses valores serem mantidos como
receitas omitidas no computo do Auto de Infração, conforme detalhamento
exposto a seguir, por período”.

Fl. 18381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

2.5. Em relação ao trecho do laudo abaixo colacionado, está correta ou há
inconsistências que podem ser apontadas pela Unidade de Origem?
“Em análise a toda documentação juntada aos autos do processo, especialmente a
conciliação realizada pela empresa no corpo do recurso voluntário,
exposta/replicada a seguir, identificamos que do total dos R$ 1.980.000,00
transferidos para o Sr. Fabio Capuci (caracterizado como mero intermediário da
Navi Carnes) pela CLARI, considerados como pagamento sem causa pela
fiscalização no AIIM, apenas o montante de R$ 349.950,008 (trezentos e
quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) não tiveram destinação direta
à operações de compra de gado vinculada as notas fiscais de entrada da Navi
Carnes no 51.380, 51.369, 51.368, 51.089, 51.399, 51.398, 51.397 e 51.403,
também juntadas aos autos do processo.
Ou seja, de todo restante, o que representa, R$ 1.630.000,00 (um milhão.
Seiscentos e trinta mil reais) está diretamente conciliado com a aquisição de gado
realizado pelo Sr. Fabio Capuci (mero intermediário), em favor da Navi Carnes,
através de cheques nominais emitidos para os senhores [...].
Ou seja, o total dos valores apresentados estão com as suas causas devidamente
comprovadas, ou seja, a aquisição de gado, realizada pelo Sr. Fábio Capuci sob
intermediação conferida pela Navi Carnes, a qual deu entrada comprovada dos
animais pelas notas fiscais apresentadas”.
2.6. Em relação ao trecho do laudo abaixo colacionado, está correta ou há
inconsistências que podem ser apontadas pela Unidade de Origem?
“[...] de posse da escrituração contábil da empresa MSSP Transportes Ltda.,
conseguimos atestar que 100% (cem por cento) das transferências objeto desse
laudo e consideradas pela fiscalização da Receita Federal como sem causa,
endereçadas à MSSP, ou seja, o montante de R$ 17.350.000,00 (dezessete
milhões, trezentos e cinquenta mil reais) foram devidamente contabilizadas tendo
como destino (à débito) a conta bancária da empresa (conta contábil no
1.1.01.002.000001 - BANCO BRADESCO S/A) e contrapartida (à crédito) as
contas de “1.1.02.001.000001 - DUPLICATAS A RECEBER (ativo)” e
“2.1.08.001.000001 – RECEBIMENTOS P/ENTREGA FUTURAS (passivo)”,
ou seja, deixando comprovado que a causa das transferências foram a (i)
quitação/liquidação de duplicatas a receber oriundas de serviços de fretes
prestados e reconhecidos como receitas a prazo e (ii) o recebimento de
adiantamento de valores para futuras prestações de serviços de frete. Toda essa
comprovação, individualizada, está em anexo a esse Laudo (ANEXO IV -
Comprovação da Causa das Transferências Bancárias (Circularização da
Contabilidade dos Destinatários dos Valores)), sendo devidamente referenciada
cada transferência, utilizando como parâmetro e guia a Planilha denominada de
“Anexo 21A – Relação do Pagamento sem Causa via TED Clari” já inserida nos
autos do processo. Sendo assim, entendemos que o total dos valores transferidos
pela CLARI para a MSSP Transportes Ltda e para a Lovitha Transportes Ltda
tem causa comprovada, seja por pagamento de fretes já prestados com
Conhecimentos de transportes emitidos e faturados a prazo junto a Navi Carnes,
contabilizados em conta de duplicatas a receber nas transportadoras, com a
devida baixa/liquidação quando do recebimento das transferências realizadas
pela CLARI (Caixa da Navi Carnes), ou por adiantamentos realizados para
prestação futura de serviços, contabilizados no passivo das transportadoras”
(g.n).”
2.7. Em relação ao trecho do laudo abaixo colacionado, está correta ou há
inconsistências que podem ser apontadas pela Unidade de Origem?
Fl. 18382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

“Ao fim da realização dessa perícia, consideramos que do total de R$
19.510.000,00 de transferências realizadas pela CLARI (Caixa da Navi Carnes)
tratadas como pagamento sem causa pela Fiscalização e pela DRJ, o montante de
R$ 19.160.050,00 (dezenove milhões, cento e sessenta mil e cinquenta reais) está
certificada e com causa devidamente comprovada por lastro documental,
conforme anexos I, II, III, IV e V, estando inseridos nesses valores a
comprovação integral da causa dos pagamentos realizados a MSSP Transportes
Ltda e Lovitha Transportes Ltda. conforme tratado no tópico 3 e parcialmente a
transferência realizada ao Sr. Fabio Capuci conforme tratado no tópico 4, ao qual
restou como parcela não comprovada a importância de R$ 349.950,00”. Por fim,
os valores lançados de IRRF a título de pagamento sem causa deveriam ter sido
imputados apenas sobre a importância de R$ 349.950,00, sobre o qual, aplicando
a metodologia do gross up, representaria uma base ajustada de R$ 538.384,619
(quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um
centavos) e sobre ela, aplicando alíquota de 35% de IRRF, chegaríamos de valor
principal a ser mantido no auto de infração, apenas a importância de R$
188.434,61” (g.n)

2.8. Em relação ao quadro abaixo, há inconsistência nos valores
apontados? Ou o CARF pode considera-los como procedentes?

2.9. Há outras considerações sobre o laudo que são pertinentes ao caso?

A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo com
as informações requeridas e dar ciência do mesmo à Recorrente e intimá-la para que se
manifeste, tanto para esclarecimentos iniciais sobre o laudo (caso julgue pertinente) e, de forma
imprescindível, para que também se manifeste no final da diligência, no prazo de 30 dias.
Após, que os processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento
Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Fl. 18383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720182/2020-19

Fl. 18384
DF CARF MF
Original